Tribunal: TJMT
Processo: 1010261-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1010261-29.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: KARINNE MARIA DOS SANTOS MOTA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por KARINNE MARIA DOS SANTOS MOTA em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e EXMA. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, consistente na ausência de sua nomeação no concurso público para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Manutenção de Infraestrutura e Limpeza – município de Alto Garças.
Afirma a Impetrante que prestou Concurso Público para o cargo supra (Edital n. 01/2017), promovido pela SEDUC, sendo classificada em 8a posição, tendo sido ofertadas 05 (cinco) vagas.
Aponta que foram nomeados todos os aprovados, entretanto, o primeiro colocado não tomou posse e, em 24.01.2020, foram nomeados mais dois classificados no cadastro de reserva, tendo sido empossado apenas o sexto colocado, posto que a sétima classificada teria optado por continuar como servidora pública municipal.
Sublinha que a vaga não preenchida pela sétima colocada convola sua expectativa de direito em direito líquido e certo, ao passo que demonstrada a necessidade de preenchimento do cargo, razão pela qual requer a concessão de liminar, a fim de que seja imediatamente nomeada no cargo pretendido, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento.
É o relato do necessário.
Decido.
Inicialmente, necessária a análise da legitimidade acoimadas coatoras para figurar no polo passivo da lide.
Verifica-se dos autos que a presente Ação Mandamental volta-se contra ato acoimado coator consistente na ausência de nomeação da Impetrante para o cargo de Auxiliar de Serviço de Trânsito, com lotação no município de Cáceres.
Em que pese os argumentos apresentados, denota-se que é competência exclusiva do EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO o provimento de cargos públicos no âmbito estadual, consoante previsto no art. 66, XI da Constituição Estadual:
Art. 66 Compete privativamente ao Governador do Estado:
(...)
XI - prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei;
Assim, denota-se que, não obstante os argumentos expostos pela Impetrante, resta evidenciado que a EXMA. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO não encontra-se apta a figurar no polo passivo da lide.
Desta forma, reconheço a ilegitimidade passiva das autoridades acoimadas coatoras para julgar extinta a presente Ação Mandamental e DENEGAR a segurança quanto a esta.
Passo a análise da liminar.
Para a concessão de liminar em sede de Ação Mandamental, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
No caso dos autos, a Impetrante comprovou que efetivamente classificou-se na 8a posição e que o primeiro colocado não foi efetivamente empossado (id. 42295461).
Comprovou, ainda, que convocados mais dois classificados em 24.01.2020, a sétima colocada não tomou posse até a presente data.
Ocorre que, não obstante o argumento trazido pela Impetrante de que a candidata Marlene José de Souza tenha optado por continuar a exercer o cargo de servidora pública municipal, não há prova cabal do alegado, sendo desconhecido o motivo que ensejou sua não posse até a presente, ou mesmo se há requerimento administrativo vindicando a prorrogação do prazo para tanto.
Assim, à míngua de maiores esclarecimentos, não há elementos suficientes a subsidiar a concessão, razão pela qual INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se. Publique-se.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei n. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora